Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-23.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002273-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JANICE AUGUSTA DE SOUZA - CPF: 171.971.631-53 (APELANTE), EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JANICE AUGUSTA DE SOUZA - CPF: 171.971.631-53 (APELADO), EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE JANICE AUGUSTA DE SOUZA NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO
DE COBRANÇA
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA A REQUERIDA. P
RELIMINAR DE
NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA
. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CITANDO QUE NÃO AFASTA A CREDIBILIDADE DA CERTIDÃO COMO ATO PÚBLICO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DOTADA DE FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE SÓ PODE SER DESCONSTITUÍDA
POR MEIO
DE PROVA ROBUSTA.
VALIDADE DO ATO CITATÓRIO
.

PRELIMINAR REJEITADA.
SUFICIÊNCIA DE FATURAS E EXTRATOS PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
.
SE
NTENÇA QUE LIMITOU OS ENCARGOS CONTRATUAISATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REFORMAPARCIAL DA SENTENÇA.ENCARGOS CONTRATUAIS DEVEM INCIDIR
ATÉ
O

EFETIVO

PAGAMENTO.

RECURSO
DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação
de cobrança
fundada em contrato de cartão de crédito, condenando a requerida ao pagamento do débito decorrente da utilização de cartão de crédito, acrescido de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se
: (i)
gratuidade da justiça a requerida; (
ii
) nulidade da citação por oficial de justiça; (
iii
)
a existência da relação jurídica entre as partes e do débito a legitimar a ação de cobrança; (
i
v
)determinar se os encargos contratuais pactuados devem incidir até o efetivo pagamento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça deve ser deferida quando demonstrado o comprometimento substancial da renda da parte com despesas essenciais e empréstimos consignados.

4.
A certidão lavrada por oficial de justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

5.
A recusa da citanda em assinar o mandado
não
invalida o ato citatório quando demonstrada a efetiva ciência da ação.

6.
Faturas de cartão de crédito, extratos de movimentação e demonstrativos de evolução do débito constituem prova idônea da relação jurídica e do inadimplemento, ainda que ausente contrato físico assinado.

7.
A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte consumidora da apresentação de indícios mínimos de irregularidade, fraude ou erro nos cálculos apresentados pela instituição financeira.

8.
Os encargos contratuais pactuados para hipótese de inadimplemento incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso da requerida
não
provido. Recurso da instituição financeira provido.

Tese de julgamento
:

1.
A certidão do oficial de justiça possui fé pública e a recusa do réu em assinar o mandado não invalida a citação pessoal regularmente realizada.

2.
Inconsistências
periféricas constantes da certidão de citação não comprometem a validade do ato quando comprovada a ciência inequívoca da demanda.

3.
Faturas, extratos e demonstrativos de evolução do débito constituem prova suficiente da relação jurídica e do inadimplemento em
ação
de
cobrança
fundada em contrato de cartão de crédito.

4.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever da parte de apresentar indícios mínimos de irregularidade da cobrança.

5.
Os encargos contratuais pactuados para hipótese de mora incidem até o efetivo pagamento da dívida, inclusive após o ajuizamento da ação
de cobrança
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, 251, 341, 405 e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII; CC,
arts
. 389 e 395.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2072238/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
20.06.2024; Súmula 297/STJ; TJMT, Apelação n. 1001711-82.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2022; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1033547-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. e por JANICE AUGUSTA DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação
de Cobrança
fundada em contrato de cartão de crédito.

A sentença julgou procedente o pedido monitório para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 85.228,79 (oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento da obrigação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id.
364406385
).

A apelante JANICE AUGUSTA DE SOUZA interpôs apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da citação, ao argumento de que a certidão lavrada pela oficial
a
de justiça contém informações incompatíveis com a realidade fática, uma vez que faz referência a conversa mantida com sua mãe e a orientações de seu pai, ambos falecidos anteriormente à diligência. Requereu a anulação dos atos processuais posteriores à citação e a reabertura do prazo para apresentação de embargos monitórios.

No mérito, alegou a ausência de liquidez e certeza do débito cobrado, sustentando que os documentos apresentados pelo banco seriam unilaterais e insuficientes para demonstrar a origem e a evolução da dívida, especialmente quanto aos encargos incidentes sobre o cartão de crédito. Defendeu, ainda, a inaplicabilidade dos encargos cobrados e requereu a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o diferimento das custas processuais. (Id.
364406387
).

Por sua vez, o apelante BANCO DO BRASIL S.A. interpôs apelação sustentando a necessidade de incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da açã
o de cobrança
, conforme determinado na sentença. Requereu, assim, a reforma parcial do decisum para que a atualização do débito observe integralmente os encargos pactuados contratualmente até a quitação da obrigação. (Id.
364406400
).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.
(Id.
364406404
e
364406406
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I.

Da
gratuidade da justiça.

A apelante
JANICE AUGUSTA DE SOUZA

requer a concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício é assegurado à parte que demonstrar insuficiência de recursos, bastando, para tanto, a declaração firmada nos autos, a qual goza de presunção relativa de veracidade, conforme previsto no artigo 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

No caso, o holerite
demonstra que a apelante, Janice Augusta de Souza
,
é servidora pública inativa
(Professora de Educação Básica do Estado de Mato Grosso
), auferindo proventos brutos de R$ 8.801,35
.
(Id.
364406392
,
364406393
,
364406394
).

Contudo, o exame do demonstrativo de pagamento revela que seus rendimentos sofrem severo comprometimento na fonte.
Além das deduções obrigatórias de contribuição previdenciária (R$ 658,63)
e imposto de renda (R$ 1.830,88)
, a verba é impactada por descontos voltados à assistência e previdência complementar, tais como a mensalidade do SINTEP (R$ 132,02)
, o pecúlio da CAPEMISA (R$ 673,30
)
,
e expressivas despesas com saúde perante o MT-SAÚDE, que somam R$ 1.011,80 entre o plano especial e dependentes
.

Ademais, resta comprovada a situação de acentuada vulnerabilidade financeira decorrente de endividamento, uma vez que o subsídio é severamente mitigado por três empréstimos consignados junto ao Banco do Brasil, os quais totalizam o montante mensal de R$ 1.210,67
.

Como resultado de tais abatimentos, o valor líquido efetivamente disponível e creditado na conta da requerente é de apenas R$ 3.284,05
.

Dessa forma, considerando a natu
reza dos gastos com saúde familiar e o expressivo comprometimento de mais de 60% da renda bruta de uma servidora inativa, entendo demonstrada a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

Assim, DEFIRO a gratuidade da justiça à apelante
. Anote-se.

II.

Da
nulidade da citação por oficial de justiça

A apelante
JANICE AUGUSTA DE SOUZA
sustenta a nulidade da citação, ao argumento de que a certidão positiva lavrada pela oficiala de justiça seria inválida, pois nela consta que, em diligência realizada no dia 12/10/2023, a mãe da requerida teria informado que Janice havia saído com o pai, embora ambos os genitores já fossem falecidos à época dos fatos.

Afirma que o pai faleceu há mais de dez anos e que a mãe,
Anatalia
Augusta de Souza, faleceu em 30/10/2017, conforme certidão de óbito juntada aos autos
(Id.
364406391
)
. Com base nisso, requer a anulação de todos os atos processuais praticados após a juntada do mandado citatório, bem como a reabertura do prazo para apresentação de embargos monitórios.

A citação pessoal, disciplinada pelo art. 251 do Código de Processo Civil, aperfeiçoa-se com o encontro do citando pelo oficial de justiça, a leitura do mandado, a entrega da contrafé e a certificação do recebimento ou da recusa em apor assinatura.

No caso, a certidão lavrada
(Id.
364406377
)
registra que, em 13/10/2023, às 18h30, a requerida
Janice Augusta de Souza
foi pessoalmente encontrada no endereço indicado, recebeu ciência do mandado e da petição inicial, teve acesso às cópias entregues e recusou-se a lançar assinatura no documento, circunstância devidamente certificada pela servidora. Trata-se, portanto, de ato compatível com os requisitos previstos no art. 251, incisos I, II e III, do CPC.

Importa observar que a apelante não nega sua presença no imóvel na data da diligência positiva, tampouco afirma que deixou de receber as cópias do mandado e da petição inicial. Sua insurgência limita-se aos trechos da certidão que fazem referência aos genitores, elementos laterais da narrativa e sem relevância para a validade do ato citatório propriamente dito.

A
ssim, as
inconsistências relativas à menção aos familiares não descaracterizam o núcleo essencial da diligência, consistente no encontro pessoal da requerida, na entrega da contrafé e na certificação da recusa de assinatura. Ainda que haja inexatidão quanto às informações periféricas, isso não compromete a higidez da citação pessoal realizada.

Além disso, os próprios fatos narrados pela apelante corroboram a ocorrência da diligência, pois a alegação de que a recusa decorreu de orientação de familiares
indica
conhecimento acerca do contexto em que o ato foi praticado.

Cumpre destacar, ainda, que a primeira diligência restou infrutífera em razão da insuficiência do endereço inicialmente informado. Somente após a complementação dos dados pelo credor foi possível a localização da requerida e a concretização da citação pessoal, circunstância que reforça a coerência e verossimilhança da certidão positiva.

Os atos praticados por oficial de justiça são revestidos de fé pública, nos termos do art. 405 do CPC, e somente podem ser desconstituídos mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Ademais
, o fato de o mandado não ter sido assinado pela citanda não invalida o ato citatório, porquanto a recusa em apor assinatura constitui mera irregularidade formal, incapaz de afastar a eficácia da citação pessoal regularmente realizada. A finalidade do ato processual é assegurar a ciência inequívoca da parte acerca da demanda, circunstância devidamente certificada pela oficiala de justiça, não podendo a resistência da destinatária obstar o regular prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CARACTERIZADO - DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA POR MANDADO - RECUSA DO RÉU A RECEBER O MANDADO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - INADMISSIBILIDADE - FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO NÃO ELIDIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se oselementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa 2. O Oficial de Justiça, servidor público, é dotado de fé pública, sendo suficiente a sua certidão expressa da realização do ato processual destinado, nos termos do que dispõe o
artigo
405
do
Código de Processo Civil
. 3. Não tendo a parte embargante se desincumbido de seu ônus probatório, conclui-se que o ato do oficial de justiça alcançou o fim pretendido, qual seja, a citação do executado, não podendo se falar em nulidade. 4. Sentença
mantida .
5. Recurso desprovido.

(TJ-MT
10017118220218110041
MT, Relator.:SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO.
RECUSA DO EXECUTADO EM ASSINAR O MANDADO. IRRELEVÂNCIA. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DO ATO
CITATÓRIO.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. [...] A certidão do oficial de justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, conforme o art. 405 do CPC, somente podendo ser desconstituída mediante prova robusta em contrário. 4. A finalidade da citação é conferir ciência inequívoca ao réu acerca da demanda, o que restou demonstrado pela certidão, na qual consta que o executado recebeu a contrafé e tomou ciência do teor do
mandado.
5. A ausência de assinatura no mandado constitui mera irregularidade, incapaz de comprometer a validade da citação, pois a recusa do réu não pode obstar a marcha processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10335476020258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2025)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da citação.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I.
D
o recurso de Janice Augusta de Souza

Conforme narrado na petição inicial, o BANCO DO BRASIL S.A. ajuizou ação ordinária de cobrança em face de JANICE AUGUSTA DE SOUZA , alegando que as partes firmaram
Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física
em 09/04/2015 e que, embora disponibilizado e utilizado o cartão de crédito
Ourocard
Platinum Estilo Visa
(vínculo sob a operação nº 11589578) , as faturas deixaram de ser adimplidas regularmente em seus vencimentos , ensejando um débito consolidado que atingiu o montante de R$ 85.228,79. Para instruir a demanda, a instituição financeira apresentou o instrumento de adesão, o demonstrativo de evolução do débito e os extratos de movimentação
.

O juízo de origem, diante da ausência de contestação tempestiva, decretou a revelia da requerida e julgou antecipadamente a lide, concluindo pela procedência total do pedido inicial.

A apelante Janice Augusta
de Souza sustenta
a falta de liquidez e certeza dos valores cobrados, argumentando a insuficiência das faturas e a suposta natureza unilateral do demonstrativo de conta vinculada produzido pelo banco.

Conforme se extrai dos autos, o banco autor ajuizou ação de cobrança em face da parte ré, alegando inadimplemento de faturas de cartão de crédito, instruindo a petição inicial com
contratos,
extratos e faturas do contrato, notadamente aqueles constantes dos
Id’s

364405387
,
364405388
,
364405389
,
364405390
.

Com efeito, a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que, em demandas que versam sobre cobrança de valores oriundos de cartão de crédito, a apresentação de faturas, extratos e demonstrativos de evolução do débito constitui meio idôneo de prova da relação jurídica e do inadimplemento, ainda que ausente contrato físico assinado.

Nesse sentido, conforme assenta em acórdão recente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA PARA INDICAR A RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÃO RELEVANTE NA ORIGEM. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO INTEGRAL DO
MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo autor, consistentes em faturas de cartão de crédito e demonstrativos do débito, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do inadimplemento; e (
ii
) estabelecer se é possível o julgamento definitivo do mérito pelo tribunal mediante aplicação da teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As faturas mensais do cartão de crédito e a planilha de evolução do débito, analisadas em conjunto, constituem elementos aptos a evidenciar a existência da relação jurídica e o inadimplemento, ainda que ausente o contrato físico de adesão.

A ausência de impugnação específica pelo réu quanto à utilização do cartão de crédito e à existência da dívida gera presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pelo autor, conforme art. 341 do CPC.

A jurisprudência admite a comprovação da relação contratual em ações de cobrança de cartão de crédito por meio de faturas, extratos e demonstrativos da dívida, sendo desnecessária a apresentação de contrato físico assinado quando presentes outros elementos indicativos da contratação.

A aplicação da teoria da causa madura exige que todas as questões de mérito tenham sido devidamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

A alegação de cobrança abusiva suscitada pela parte ré não foi examinada na sentença, o que impede o julgamento definitivo da causa pelo tribunal e impõe o retorno dos autos para apreciação integral da controvérsia na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: Faturas de cartão de crédito e demonstrativos de evolução do débito constituem elementos aptos a indicar a existência da relação jurídica e o inadimplemento em ação de cobrança, ainda que ausente contrato físico assinado. A ausência de impugnação específica do réu quanto à utilização do cartão de crédito e à existência da dívida gera presunção de veracidade das alegações fáticas do autor, nos termos do art. 341 do CPC.Não se aplica a teoria da causa madura quando questões relevantes de mérito não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau.[...]

(N.U 1007901-22.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Assim, os
elementos constantes dos autos indicam a efetiva utilização do crédito disponibilizado à requerida. As faturas colacionadas aos autos demonstram o uso regular do cartão em estabelecimentos comerciais locais e compras rotineiras, registrando lançamentos específicos de compras parceladas sob as rubricas de empresas de comércio e serviços conhecidas, tais como
“IPLACE CUIABA”
,
“PANTANAL MT
Cuiaba
”
e
“LOCALIZA RAC VARZEA GRANDE”
,
indicando
a regular movimentação da conta.

Nesse contexto, verifica-se que a instituição financeira instruiu a inicial com faturas e demonstrativo detalhado que
demonstram
não apenas a origem das compras, mas também os encargos incidentes e a evolução matemática do débito ao longo do temp
.

Ademais, quanto à incidência das normas consumeristas suscitada pela recorrente, é cediço que as instituições financeiras
se submetem
ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Todavia, a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não ocorre de forma automática, exigindo a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica para a produção da prova.

No caso, o banco logrou êxito em apresentar a prova mínima do fato constitutivo de seu direito (relação contratual originária, faturas pormenorizadas e histórico de evolução), ao passo que a apelante
se limitou
a negações genéricas na esfera recursal, sem colacionar qualquer indício de fraude, erro material nos cálculos ou demonstrativo do valor que entendia correto.

A inversão do ônus da prova não tem o condão de desonerar a parte de produzir a prova mínima que esteja ao seu alcance, especialmente quando os documentos dos autos revelam o uso direto e pessoal do serviço de crédito.

Portanto,
impõe-se a
manutenção da sentença que reconheceu o inadimplemento do saldo remanescente.

II
.
D
o recurso da instituição financeira

O apelante BANCO DO BRASIL S.A. sustenta que a sentença deve ser reformada para determinar a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que,em se tratando de obrigação líquida e com vencimento certo, os encargos moratórios contratados devem incidirdesde o inadimplemento até o efetivo pagamento, não se restringindo à fase anterior ao ajuizamento da ação:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva.
Precedentes do
STJ. 2. Agravo interno a
que se nega provimento”. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2072238/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
Dje
20/6/2024).

De igual forma, é uniforme o entendimento desta Corte. Confira-se recente julgado:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em cédula de crédito bancário, mas limitou a incidência de encargos contratuais ao ajuizamento da demanda, substituindo-os, a partir de então, por correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais de 1% ao mês. O recurso busca o reconhecimento da validade integral das cláusulas contratuais, com a aplicação dos encargos convencionados até o efetivo pagamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os encargos contratuais, inclusive juros remuneratórios e moratórios, devem incidir até a data do efetivo pagamento da dívida; (
ii
) estabelecer se a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao mês encontra respaldo na legislação aplicável às cédulas de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de inadimplemento contratual, os encargos moratórios e remuneratórios convencionados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

4. O afastamento dos encargos contratuais após o ajuizamento afronta o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), compromete a segurança jurídica e estimula a inadimplência.

5. A cédula de crédito bancário, embora regulada pela Lei nº 10.931/2004, não fixa percentual específico para
juros moratórios, sendo aplicável a Súmula 379 do STJ, que permite sua estipulação até o limite de 1% ao mês.

6. Presentes os requisitos legais para a validade do contrato eletrônico celebrado entre as partes, inclusive mediante assinatura digital nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: 1. Os encargos contratuais pactuados, inclusive juros remuneratórios, correção monetária e mora, incidem até o efetivo pagamento do débito representado por título executivo extrajudicial. 2. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto aos juros moratórios, aplica-se o limite de 1% ao mês, conforme Súmula 379 do STJ. 3. A limitação da incidência de encargos ao ajuizamento da demanda afronta o princípio da obrigatoriedade dos contratos e não encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389 e 395; CPC,
arts
. 344 e 487, I; MP nº 2.200-2/2001; Lei nº 14.063/2020; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2072238/RJ, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
20/6/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2288299/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
14/12/2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/10/2008,
DJe
10/3/2009; Súmula 379/STJ.

(N.U 1006565-20.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)

Por conseguinte, deve ser reformada a sentença apenas para reconhecer a incidência dos encargos contratuais até a quitação integral do débito

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para determinar a incidência dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento do débito
.

III. Da parte dispositiva

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da citação, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por JANICE AUGUSTA DE SOUZA e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO DO BRASIL S.A., tão somente para reconhecer a incidência dos encargos contratuais até a quitação integral da obrigação
.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada, em relação à apelante Janice Augusta de Souza, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026